Tribunal: TJPA
Processo: 0817489-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817489-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
WRIT
IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante entendimento pacífico das Cortes Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade no ato judicial, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, o que não se verificou
in casu
.

2. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por ANTÔNIO OSVALDINO NUNES LOPES (ID – 17622239), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da inadequação da via eleita (ID - 17542552).

Sustenta o agravante que a decisão recorrida violou o art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, que trata da possibilidade de impetração do
mandamus
quando o processo for manifestamente nulo, e que não há necessidade de reexame de provas na situação em comento.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos trazidos pela combativa defesa do agravante, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que nada de novo foi trazido na peça recursal, que possa justificar a modificação do entendimento exarado anteriormente.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão recorrida (ID – 17542552), a saber:

“(...)

Como bem observou o custos legis
,
a presente impetração não merece ser conhecida
,
por absoluta inadequação da via eleita
, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que,
consoante informações extraídas dos autos do processo originário
(
Ação Penal nº 0800776-26.2021.8.14.0111), o coacto foi condenado pela prática delitiva do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, sendo que,
de tal sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e não acolhidos pelo juízo impetrado, dando ensejo a este writ, com o fito de buscar a cassação da referida decisão, sob a alegação de falta de fundamentação, e análise do mérito recursal
.

Pois bem. É cediço que o habeas corpus é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja: amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas. In casu,
além do pleito defensivo não corresponder à tutela da imediata liberdade de ir e vir dos indivíduos, não há qualquer ameaça à liberdade do paciente, haja vista que, conforme as informações do juízo coator, ele se encontra solto, por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, respondendo ao processo de origem mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Some-se a isso, o entendimento consolidado acerca da impossibilidade
desta ação mandamental examinar alegações que envolvam o mérito da ação penal originária, posto que exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sem condições de ser feita em via estreita, e, ainda,
de que o mandamus seja utilizado como substituto de recurso próprio (no caso, apelação penal – ex vi do art. 593, do CPP), como pretende o impetrante
, até para que não haja a banalização da sua utilização, tão relevante para o ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção
. No caso, a defesa se insurge em desfavor da constrição de bens.

2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 804.435/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/04/2023) (grifo nosso)

Por fim, vale ressaltar que,
não se vislumbra flagrante ilegalidade na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, mesmo porque, diferentemente do que alega o impetrante, o mérito dos embargos de declaração opostos pelo coacto foi devidamente apreciado pelo juízo a quo, ainda que de forma sucinta, bem como, repito, a decisão combatida é passível de impugnação por meio de recurso específico
.

Ante o exposto,
não conheço do habeas corpus
.”
(grifo nosso)

Como se vê, restou consignado que o
habeas corpus
tem cabimento nas hipóteses de violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito líquido e certo, cuja existência independa do exame e valoração de provas.

In casu
, a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante, não padece de patente ilegalidade e não caracteriza evidente constrangimento ilegal, pois, ainda que de forma sucinta, examinou o mérito recursal.

Ademais, tal deliberação é passível de impugnação por meio de recurso específico, no caso, a apelação penal, nos termos do art. 593, do CPP, daí porque não há possibilidade de conhecer o remédio constitucional impetrado em favor do agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE. TESE DEFENSIVA EM CONTRADIÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NO ARESTO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO N. 00163056/2022. SOLICITAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I –
É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos
.

(...)

III - Alegação de primariedade. Tese defensiva em contradição com a situação fática descrita no aresto impugnado. A Corte originária atestou a existência de maus antecedentes. Assim, não é possível afastar tal condição, como pretende a defesa. Isso porque tal medida demanda reexame de provas, atividade interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.190 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

“
Agravo Regimental. Habeas Corpus não conhecido
. Modificação. Descabimento.
Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, apelação
. Agravo desprovido.”
(TJ/SP, AGR 2011425-24.2022.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 23/02/2024